Tribunal: TJSP
Processo: 1012310-08.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
Apelação Cível – Acórdão desta Câmara que deu provimento ao apelo fazendário, a fim de determinar a aplicação da Lei no 11.960/09 até que o C. STF se pronunciasse conclusivamente acerca da decisão de mérito proferida nas ADIs 4.357 e 4.425 – Interposição de Recurso Extraordinário/Especial – Juízo de "retratação" – Art. 1.040, II do NCPC – Nova conclusão ao Relator por ordem do DD. Presidente

Ementa:
Apelação Cível – Acórdão desta Câmara que deu provimento ao apelo fazendário, a fim de determinar a aplicação da Lei no 11.960/09 até que o C. STF se pronunciasse conclusivamente acerca da decisão de mérito proferida nas ADIs 4.357 e 4.425 – Interposição de Recurso Extraordinário/Especial – Juízo de "retratação" – Art. 1.040, II do NCPC – Nova conclusão ao Relator por ordem do DD. Presidente da Seção de Direito Público – Aceitação da conclusão, com alteração do julgado.
1. Com o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, porquanto rejeitados os Embargos de Declaração opostos pelos entes da federação, bem como do Recurso Especial n° 1.492.221/PR, deve ser dado integral cumprimento ao decidido no julgamento dos Temas 810 e 905, que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública.
2. Assim, por ocasião da liquidação do julgado, deverá ser observada a decisão prolatada pelo C. STF no RE 870.947/SE (tema no 810) e o também disciplinado pelo E. STJ em consonância à orientação do Tribunal Constitucional.
3. Delimitações dos termos iniciais e percentuais da correção monetária e juros de mora fixados em tais recursos paradigmas para condenações judiciais de natureza administrativa em geral.
Juízo de retratação aceito para adequação no que toca aos consectários legais aos temas paradigmas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251493
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012310-08.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado CONSTRUDAOTRO CONSTRUÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Aceitaram a conclusão dos
autos com base no artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, para readequar os
índices de correção monetária e juros de mora, determinando-se que sobre o débito
incidam correção monetária e juros pelos índices e períodos fixados no item 3.1. das
teses estabelecidas no julgamento do Tema 905 STJ e consoante também ao decidido
em definitivo no Tema 810 do STF. V.u., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 10 de abril de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012310-08.2013.8.26.0053 -Voto no 34.779
2
Voto no 34.779 Juízo de Retratação do art. 1.040, II, CPC
Apelação Cível n°. 1012310-08.2013.8.26.0053
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelada: Construdaotro Construções Ltda.
Comarca: São Paulo
Apelação Cível Acórdão desta Câmara que deu provimento
ao apelo fazendário, a fim de determinar a aplicação da Lei no
11.960/09 até que o C. STF se pronunciasse conclusivamente
acerca da decisão de mérito proferida nas ADIs 4.357 e 4.425
Interposição de Recurso Extraordinário/Especial Juízo de
“retratação” Art. 1.040, II do NCPC Nova conclusão ao
Relator por ordem do DD. Presidente da Seção de Direito
Público Aceitação da conclusão, com alteração do julgado.
1. Com o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário no
870.947/SE, porquanto rejeitados os Embargos de Declaração
opostos pelos entes da federação, bem como do Recurso
Especial n° 1.492.221/PR, deve ser dado integral cumprimento
ao decidido no julgamento dos Temas 810 e 905, que trata da
validade da correção monetária e dos juros moratórios
incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública.
2. Assim, por ocasião da liquidação do julgado, deverá ser
observada a decisão prolatada pelo C. STF no RE 870.947/SE
(tema no 810) e o também disciplinado pelo E. STJ em
consonância à orientação do Tribunal Constitucional.
3. Delimitações dos termos iniciais e percentuais da correção
monetária e juros de mora fixados em tais recursos paradigmas
para condenações judiciais de natureza administrativa em geral.
Juízo de retratação aceito para adequação no que toca aos
consectários legais aos temas paradigmas.
1. Por meio de Acórdão de fls. 95/102, complementada às fls.
118/124, da lavra deste Desembargador, a C. 6a Câmara de Direito
Público deste Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por votação
unânime, deu provimento ao apelo da Fazenda do Estado de São Paulo
para o fim de reduzir o montante executado por Construdaotro
Construções Ltda..
.
Foram interpostos Recursos Especial e Extraordinário,
regularmente contrariados.
Por fim, r. despacho do Eminente Desembargador Presidente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012310-08.2013.8.26.0053 -Voto no 34.779
3
da Seção de Direito Público desta Egrégia Corte de Justiça,
considerando o julgamento dos Temas 810 STF e 905 STJ, devolveu os
autos a esta Colenda Câmara de Direito Público para realização de Juízo
de Retratação.
2. Do juízo de retratação.
Em
razão
da
novel
disciplina
processual
relativa ao
procedimento de admissibilidade dos Recursos Especial e Extraordinário,
sobretudo fundado no art. 1.040, do Código de Processo Civil, compete a
esta Câmara de Direito Público apreciar questão firmada em RE ou REsp,
respectivamente, pelos C. STF ou STJ, no caso, mais precisamente, RE
870.947/SE e Resp n°s 1.495.136/MG e 1.492.221/PR.
Em sendo assim, aceito a nova conclusão, nos termos do
referido artigo 1.040 e incisos, CPC:
“Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma:
I - o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará
seguimento aos recursos especiais ou extraordinários sobrestados
na origem, se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do
tribunal superior;
II - o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará
o processo de competência originária, a remessa necessária ou o
recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a
orientação do tribunal superior;
III - os processos suspensos em primeiro e segundo graus de
jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese
firmada pelo tribunal superior;
IV - se os recursos versarem sobre questão relativa a prestação de
serviço público objeto de concessão, permissão ou autorização, o
resultado do julgamento será comunicado ao órgão, ao ente ou à
agência
reguladora
competente
para
fiscalização
da
efetiva
aplicação, por parte dos entes sujeitos a regulação, da tese
adotada.”
3. Feitos estes esclarecimentos iniciais, passa-se ao exame da
questão ora posta, a saber: se aplicável o disposto no art. 1o-F da Lei
Federal no 9.494/97 na redação dada pela Lei Federal no 11.960/09.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012310-08.2013.8.26.0053 -Voto no 34.779
4
Como sabido, trata-se de tema por demais complexo e que
gerou intenso debate nas Cortes Estaduais bem como nos Tribunais
Superiores.
Contudo, consoante recente decisão do E. Supremo Tribunal
Federal e da sistemática processual acima colocada, com o julgamento
definitivo do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, deve ser dado
integral cumprimento ao decidido no julgamento do Tema 810, que trata
da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre
as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previsto no artigo
1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
Prevaleceu, portanto, o seguinte entendimento:
Quanto aos juros de mora: “O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997,
com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico
tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos
quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao
princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 com a redação dada pela Lei
11.960/2009.”
Quanto à correção monetária: “O artigo 1o-F da Lei
9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que
disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-
se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina.”
Vale lembrar que a jurisprudência predominante no Supremo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012310-08.2013.8.26.0053 -Voto no 34.779
5
Tribunal Federal, permite a aplicação de precedente vinculante,
independentemente da publicação do referido acórdão (AgR 612.375/DF,
Min. Dias Toffoli, DJe 04.09.2017; AgR-ED 1027677/RS, Min. Dias
Toffoli, DJe 29.08.20117 e ARE 930.647/PR, Min. Roberto Barroso, DJe
11.04.2016).
Ademais, a ausência, ainda, de trânsito em julgado do quanto
decidido no Recurso Extraordinário no 870.947/SE não impede a revisão
da questão nos termos do art. 1.040, inciso II, do atual Código de Processo
Civil.
Dessa forma, para o cálculo das diferenças apuradas, quando
da liquidação do julgado, deverá ser dado integral cumprimento ao que
definitivamente decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal no Recurso
Extraordinário no 870.947/SE (Tema no 810), que trata da validade da
correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as
condenações impostas à Fazenda Pública, de natureza não tributária.
Registre-se, ademais, que a matéria também foi deliberada
quando do julgamento do REsp 1492221/PR, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe
20/03/2018, ficando assentado:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO
02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI
9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO
QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA
PREVIDENCIÁRIA. " TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção
monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à
Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices
que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica
pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização
monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que,
atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período
correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a
aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012310-08.2013.8.26.0053 -Voto no 34.779
6
legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno
inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da
decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda
Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou
reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de
março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito
baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se
descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu
expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a
incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com
base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança,
aplica-se
às
condenações
impostas
à
Fazenda
Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-
tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
3.1
Condenações
judiciais
de
natureza
administrativa em geral.
As
condenações
judiciais
de
natureza
administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos:
(a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês;
correção monetária de acordo com os índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período
posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic,
vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período
posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança;
correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples);
correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir
de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5%
ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros
de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção
monetária: IPCA-E.
3.1.2
Condenações
judiciais
referentes
a
desapropriações diretas e indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012310-08.2013.8.26.0053 -Voto no 34.779
7
que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual
não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da
mora nem para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de
natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins
de correção monetária, no que se refere ao período posterior à
vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei
9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora
incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder
às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo
disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa
de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica
e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a
utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer
outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização
monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da
condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual
coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices
diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no
caso concreto.
" SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.
5. No que se refere à alegada afronta aos arts. 128,
460, 503 e 515 do CPC, verifica-se que houve apenas a indicação
genérica de afronta a tais preceitos, sem haver a demonstração clara
e precisa do modo pelo qual tais preceitos legais foram violados. Por
tal razão, mostra-se deficiente, no ponto, a fundamentação recursal.
Aplica-se, por analogia, o disposto na Súmula 284/STF: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".
6. Quanto aos demais pontos, cumpre registrar que o
presente caso refere-se a condenação judicial de natureza
previdenciária. Em relação aos juros de mora, no período anterior à
vigência da Lei 11.960/2009, o Tribunal de origem determinou a
aplicação do art. 3o do Decreto-Lei 2.322/87 (1%); após a vigência da
lei referida, impôs a aplicação do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009). Quanto à correção monetária,
determinou a aplicação do INPC. Assim, o acórdão recorrido está em
conformidade com a orientação acima delineada, não havendo
justificativa para reforma.
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
parte, não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e
seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.
(REsp 1492221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012310-08.2013.8.26.0053 -Voto no 34.779
8
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018)”.
grifou-se.
Em suma, consonante ao decidido pelos Tribunais Superiores,
merece adequação o v. Acórdão para determinar que sobre o débito
incidam correção monetária e juros pelos índices e períodos fixados nos
julgamentos do RE 870.947 (Tema no 810) e do REsp 1.492.221/PR (Tema
905), submetidos ao regime de recursos repetitivos.
4. Ante todo o exposto, pelo meu voto, aceito a conclusão dos
autos com base no artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, para
readequar os índices de correção monetária e juros de mora,
determinando-se que sobre o débito incidam correção monetária e juros
pelos índices e períodos fixados no item 3.1. das teses estabelecidas no
julgamento do Tema 905 STJ e consoante também ao decidido em
definitivo no Tema 810 do STF.
Sidney Romano dos Reis
Relator